Tribunal: TJMT
Processo: 1030449-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030449-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL BATISTA LEITE - CPF: 058.316.851-52 (INTERESSADO), Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GABRIEL BATISTA LEITE - CPF: 058.316.851-52 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHOICE GEISE BARBOSA GOMES - CPF: 042.968.191-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DA SILVA FERNANDES - CPF: 065.124.991-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA RAYELI GROTH - CPF: 023.048.921-40 (VÍTIMA), FABIO STEPHANO FRANCO MARCENA - CPF: 033.201.841-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DETRAÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE RECURSO PRÓPRIO. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGA
DA

A ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de Gabriel Batista Leite, condenado
à pena de
8 anos e 4 meses de reclusão, além de 25 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, e art. 311, todos do CP. A impetra
nte
sustent
ou
constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva e na não aplicação da detração penal pelo juízo sentenciante.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (
I
) verificar a possibilidade de aplicação da detração penal e consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena
,
pela via do
habeas corpus
; e (
II
) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A detração penal e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena são matérias próprias de recurso de apelação, não cabendo análise em sede de
habeas corpus
, conforme jurisprudência consolidada (TJ-SP, HC 2171418-50.2015.8.26.0000).

4. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada em aspectos concretos relacionados à garantia da ordem pública,
modus operandi
do crime e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP, inexistindo constrangimento ilegal.

5. A prisão preventiva foi mantida desde a fase de instrução processual e ratificada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:

"1. A detração penal e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena não são cabíveis na via célere e excepcional do
habeas corpus
, devendo ser analisadas em recurso próprio.

2. A prisão preventiva mantida na sentença condenatória é válida quando devidamente fundamentada, em atenção aos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 313.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJ-SP - HC 2171418-50.2015.8.26.0000.

TJ-AM - HC 4003582-83.2022.8.04.0000.

TJMT, N.U 1004872-58.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/04/2023, publicado no DJE 17/04/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
GABRIEL BATISTA LEITE
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante, em 11 de outubro de 2023, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, art. 311, todos do Código Penal
, e, posteriormente, a
prisão
foi convertida em preventiva.

Após regular
tramitação, em
29 de agosto de 2024, o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

A impetrante sustentou que a autoridade coatora não aplicou a detração penal, conforme o artigo 387, §2o, do CPP, desconsiderando os 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de prisão preventiva já cumpridos, o que prejudicou a determinação correta do regime inicial de cumprimento de pena.

A Defesa argumentou ainda que a prisão preventiva foi mantida sem fundamentos concretos, sendo justificada apenas pela gravidade genérica da conduta, o que viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de aplicar a detração penal e, consequentemente, alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

Por fim, pleiteou a concessão de liberdade ao paciente, em face de ser totalmente genérica a fundamentação apresentada pela autoridade coatora para a manutenção da custódia cautelar.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
249214692
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
249688186
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
254025664
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual

objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
Gabriel Batista Leite
, por ordem do Juízo d
a 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Exsurge d
a

A
ção Penal
n.
1036325-65.2023.8.11.0002
que a Autoridade Coatora
, em sentença condenatória,
condenou o paciente à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
2
5 dias-multa, fixado no valor de 1/30
do
salário-mínimo, bem como, negou o direito
de
recorrer em liberdade,
tendo em vista que estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Vejamos excerto da sentença:

“
(...).

No que se refere ao crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal cometido GABRIEL BATISTA LEITE em desfavor da Vítima Fábi
o
Stepha
no
Franc
o
Marce
na
verifico que a culpabilidade é comum à espécie. O Acusado não possui antecedentes criminais, consoante a consulta no Sistema SEEU. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime foram graves, visto que cometido em concurso de agentes, contudo deixo par
a
considera-
la
na terceira fase da dosimetria. As consequências do crime foram graves, visto que acarretou dano à vítima.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 a 10 anos e multa, fixo a pena-base à reclusão de 04 anos e 06 meses e 15 dias-multa, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Ausente às circunstâncias agravantes.

Presente a circunstância atenuante da pena prevista no artigo 65, I, do Código Penal, visto que o Réu possuía idade inferior a 21 anos na data do crime. Assim, reduzo a pena para 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Ausente a causa de diminuição da pena.

Presente a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes (artigo 157, §2o, inciso II, do CP), de modo que aumento a pena para 05 anos e 04 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Referente ao crime previsto no artigo 311, caput, do Código penal cometido por GABRIEL BATISTA LEITE no automóvel Honda City, verifico que a culpabilidade é comum à espécie. O Acusado não possui antecedentes criminais, consoante a consulta no Sistema SEEU. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social dos acusados. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime estão inseridas no tipo penal. As consequências do crime estão inseridas no tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 03 a 06 anos e multa, fixo a pena-base à reclusão de 03 anos e 10 dias-multa, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Ausente à circunstância agravante.

O Acusado possuía idade inferior a 21 anos na data do fato, porém deixo de aplicar a circunstância atenuante, visto que a Súmula 231, do STJ veda a diminuição abaixo do mínimo legal.

Ausentes as causas de aumento e diminuição da pena.

Nos termos do artigo 69, do Código Penal,
FIXO A PENA FINAL do ACUSADO GABRIEL BATISTA LEITE em 08 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 25 DIAS-MULTA, fixada o valor do dia multa em 1/30 do
salário mínimo
.

Fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da reprimenda, haja vista que a pena é superior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal.

Ressalto a impossibilidade de conversão da pena em restritiva de direito, pois o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa e, ainda, a pena fixada foi superior a 04 anos de reclusão. De igual modo, não estão presentes os requisitos da suspensão da pena, consoante o artigo 77,
caput
, do Código Penal.

Nos termos do artigo 387, §1o, do CPP e em razão do regime inicial da pena, NEGO AO ACUSADO GABRIEL o direito de recorrer em liberdade, visto que estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, poi
s a materialidade e autoria delitiva foram suficientemente comprovadas.

O fundamento que acarretou a prisão preventiva do Denunciado permanece inalterada, em razão do "modus operandi" da conduta e por participar ativamente do delito.

Assim, não há dúvida da gravidade da conduta, motivo pelo qual MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU GABRIEL.
”
.

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

No que concerne
ao pleito de detração da pena
e, consequentemente, a
alteração do regime inicial do cumprimento da
sanção, o

requerim
ento
não
merece ser
conhecido
, pois a tese defensiva diz respeito à matéria a ser apreciada em Recurso de Apelação Criminal, posto que se trata de inconformismo com o mérito da sentença condenatória, de modo que, com a devida vênia, não há como enfrentá-la
,
pela via célere e excepcional
do
Habeas Corpus
.

Reprise-se
,
não cabe apreciação de matéria concernente à fixação do regime prisional, em sede de
Habeas Corpus
uma vez que não diz respeito à ilegalidade, mas sim à justiça ou injustiça da decisão atacada
, de tal sorte que a via adequada para tal pleito é a do recurso ordinário próprio (TJ-SP - HC: 21714185020158260000 SP 2171418-50.2015.8.26.0000, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 01/09/2015, 3a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/09/2015).

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização do habeas corpus deve se dar de forma racional
, com o devido prestígio do sistema recursal,
a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio
, sem prejuízo de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade.

Assim,
se o debate trazido permeia a análise da fração mais adequada à diminuição pelo privilégio reconhecido, que inequivocamente exige maiores incursões no acervo de prova produzido nos autos da ação penal originária e é matéria passível de análise pela via recursal adequada, que é a apelação criminal, por sinal, já interposta, não pode ser discutida no rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

Writ extinto, sem exame do mérito.

(N.U 1004872-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 17/04/2023)

Além disso, verifico que, após a impetração da presente ação constitucional, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação
Criminal e, dentre os requerimentos, solicitou a detração da pena, assim, caracterizando
reiteração de pedido.

Ante ao exposto,
conheço em parte
d
o presente
Habeas Corpus
, tão-somente quanto ao requerimento de revogação da prisão preventiva.

Com relação
ao pleito de concessão da liberdade provisória,
observo que a
impetrante fundamentou que
a decisã
o proferida

pela autoridade
coatora é
totalmente genérica.

Exsurge dos autos, que o paciente foi preso
em 11
/10/2023,
permanecendo segregado durante toda a instrução processual.

A continuidade da prisão após a sentença condenatória não configura, por si só, constrangimento ilegal, desde que o Juiz fundamente de maneira clara e adequada a necessidade dessa medida excepcional.

No caso em tela, constata-se que a prisão preventiva foi mantida
,
porque as razões que justificaram sua decretação anteriormente ainda
persistem
. Ademais, o
paciente

ficou detido durante toda a fase de instrução.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência aplicável ao caso:

“
(...).

7.
Não merece prosperar o pedido dos apelantes, visando a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da manutenção de suas prisões preventivas para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime por eles praticados e da sua habitualidade delitiva, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
.” (Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma,julgado
em 17.12.2019).” (N.U 1008627-78.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Por todo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE
do presente
HABEAS CORPUS,
e nessa extensão,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GABRIEL
BATISTA LEITE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025